Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703968-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: POLIANA DOS SANTOS GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SAFRA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão, manteve a sentença de indeferimento da inicial e determinou a citação da ré para contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do art. 331, § 1o do Código de Processo Civil – CPC (ID 181506616, autos originais). Em suas razões (ID 55530338), o agravante sustenta a desnecessidade de citação da ré, ora agravada, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto. Argumenta que a inicial foi indeferida de plano, de modo que sequer foi apreciado o pedido liminar na instância de origem. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a desnecessidade de citação da ré. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 55530340/52). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presente a probabilidade do direito. Cuida-se, na origem, de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo ajuizada pelo Banco Safra em desfavor da agravada Poliana. Após diversas oportunidades de emenda à inicial, o juízo entendeu pelo seu cumprimento parcial, razão pela qual a inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Interposto recurso de apelação pelo banco, o juízo manteve a sentença e determinou a citação da ré para apresentar contrarrazões. Desta decisão, sobreveio o presente agravo. É entendimento jurisprudencial que, no caso, é desnecessária a citação da apelada para contrarrazões (STJ, AgInt no AREsp 660.670/ MG). Acrescente-se, a título ilustrativo, julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, após sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e o respectivo recurso de apelação, determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença e o arquivamento dos autos, que não foram remetidos ao Tribunal para julgamento do apelo. 2. Os comandos normativos que exigem a citação do réu para apresentar contrarrazões de apelação referem-se apenas ao indeferimento da petição inicial (art. 331, §1o, do CPC) e à improcedência liminar do pedido (art. 332, §4o, do CPC), que caracterizam situações diversas dos autos, pois no caso concreto, a sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). 3. Nesse contexto, é desnecessária a citação do réu quando a relação processual não foi devidamente aperfeiçoada, o que afasta a aplicação do art. 1.010, §1o, do CPC. 4. O óbice ao encaminhamento do recurso de apelação à segunda instância configura prejuízo ao recorrente, sobretudo inobservância aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório, além de constituir violação à regra do art. 1.010, §3o, do CPC, segundo a qual o juízo de admissibilidade cabe exclusivamente ao Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748798, 07273643120238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023.)” DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o recurso de apelação seja remetido ao Tribunal de Justiça sem a citação da ré para contrarrazões ao recurso de apelação. Desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator